Tribunal: TJSP
Processo: 2356557-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL. DIREITO DE ACRESCER. EXEQUENTES MENORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, visando à determinação de que o pagamento da pensão alimentícia mensal aos exequentes menores seja proporcional e decrescente,

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL. DIREITO DE ACRESCER. EXEQUENTES MENORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, visando à determinação de que o pagamento da pensão alimentícia mensal aos exequentes menores seja proporcional e decrescente, extinguindo-se a cota-parte de cada beneficiário ao atingir a maioridade civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Determinar se a pensão alimentícia devida aos exequentes menores deve ser reduzida proporcionalmente à medida que cada beneficiário atingir a maioridade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A pensão alimentícia mensal devida foi fixada em favor do núcleo familiar, sem previsão de rateio, devendo ser mantida em seu valor integral, até que o último filho menor complete 18 (dezoito) anos. A interpretação adequada à finalidade do título executivo judicial e à natureza da pensão indenizatória, sem violar a coisa julgada material ou o princípio da segurança jurídica, é no sentido de que o benefício deve ser mantido integralmente, por todo o período de cumprimento da obrigação, garantindo o sustento da família como compensação pela perda do genitor provedor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação analógica do "direito de acrescer" para pensões decorrentes da responsabilidade civil do Estado por ato ilícito, especialmente em famílias de baixa renda, como in casu.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.155.739/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.12.2010; STJ, AgRg no REsp: 676887 DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.05.2013; STJ, REsp n. 1.693.414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 06.10.2020; STJ, REsp n. 404.653/SC, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4a Turma, j. 27.06.2002; TJSP, Apelação Cível 1002042-97.2020.8.26.0456, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 19.06.2024; TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1027701-84.2022.8.26.0506, Rel. Antonio Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, j. 14.10.2024.